Tribunal: STF
Processo: ARE 859441
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Direito à segunda chamada. Inexistência, salvo previsão editalícia em sentido contrário. Validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/13 assegurada (RE nº 630.733/DF). Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 630.733/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela inexistência de direito de realização de segunda chamada de teste físico para os candidatos impossibilitados de realizá-lo ao tempo da convocação, salvo expressa previsão nesse sentido no instrumento convocatório do concurso público.



    2. Na mesma ocasião, a Corte decidiu, por razões de segurança jurídica, pela manutenção da validade das provas realizadas em decorrência de determinações judiciais realizadas até o dia 15/5/13, data da sessão de julgamento do citado acórdão.



    3. Agravo regimental não provido.